Tribunal: TJSP
Processo: 2256311-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Postulação da reforma da decisão inicial monocrática proferida em sede de Agravo de Instrumento, que indeferiu a concessão do efeito suspensivo pretendido - Julgamento do agravo de instrumento – Superveniente perda de interesse - Recurso prejudicado.